Tribunal: STF
Processo: Rcl 79315
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela União em face de acórdãos proferidos pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos autos do Processo nº 0026269-86.2006.4.01.3400.



    A reclamante relata que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil ajuizou ação contra a União requerendo o reenquadramento de auditores fiscais com base na Lei 10.682/2003, apesar de não terem sido abarcados pela norma, com fundamento na isonomia. 



    Afirma que a ação foi julgada improcedente em primeira instância. Todavia, a autoridade ora reclamada deu provimento à apelação para conceder o reposicionamento pleiteado. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, que teve sua admissibilidade negada na origem, motivo pelo qual foi apresentado agravo (ARE 965.443).



    Sustenta que o ARE 965.443 foi provido por esta Suprema Corte para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro fosse proferido com observância à Súmula Vinculante 10. 



    Aduz que, após o trânsito em julgado, os autos retornaram ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Todavia, aponta que, ao rejulgar a causa, a Primeira Turma assentou a inexistência de violação à Súmula Vinculante 10 e deu provimento à apelação do sindicato, sem submeter a matéria à Corte Especial, em afronta à decisão proferida pelo STF no ARE 965.443, o que deu ensejo à oposição de embargos de declaração e, concomitantemente, ao ajuizamento da Rcl 60.816.



    Alega que, mais uma vez, o STF acolheu o pleito formulado e julgou procedente a Rcl 60.816 para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à decisão prolatada no ARE 965.443. No entanto, salienta que, apesar de devidamente comunicada sobre o teor da referida decisão, a Turma de origem manteve-se silente sobre a questão, cingindo-se a rejeitar os embargos de declaração que haviam sido anteriormente opostos.



    Ressalta que opôs novos embargos de declaração apontando omissão quanto ao decidido na Rcl 60.816, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que não haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que ensejou o ajuizamento da presente reclamação.



    Assim, salienta que “diante da evidente e reiterada resistência do Juízo reclamado em observar o que restou decidido na Reclamação nº 60.816, a União pugna pela procedência da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões reclamadas”. (eDOC 1, p. 8)



    Afirma que, ao manter o entendimento de que os auditores fiscais teriam direito ao reposicionamento, com fundamento no princípio da isonomia, a autoridade reclamada violou também o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Por fim, reafirma que a autoridade reclamada, ao afastar o disposto no artigo 12 da Lei 10.682/2003, sem observar a reserva de plenário, desrespeitou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a anulação dos acórdãos exarados nos autos do Processo 0026269-86.2006.4.01.3400.



    O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil apresentou contestação (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Reclamação constitucional. Reenquadramento de auditores fiscais nomeados após 1999, que estavam em exercício em 28/05/2003, com base na aplicação da Lei 10.682/2003. Afastamento do art. 12 da Lei 10.682/2003 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que limitava o reenquadramento aos auditores fiscais nomeados até 29 de julho de 1999. Julgamento da RCL 60.816 para cassar o acórdão e determinar que outro fosse proferido em observância à Súmula Vinculante 10. Acórdão reclamado que manteve o reenquadramento. Alegada violação à decisão proferida na RCL 60.816, e às SV 10 e 37. Procedência. Acórdão reclamado, ao afastar a limitação temporal trazida pela Lei 10.682/2003, concedendo o reenquadramento pretendido e consequente aumento remuneratório aos demais auditores fiscais, sob o claro fundamento da isonomia, violou não apenas a Súmula Vinculante 37, mas também descumpriu a expressa determinação dessa Suprema Corte, na RCL 60.816/DF, reiterando a violação já caracterizada à Súmula Vinculante 10. Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que Relator do Processo nº 0026269-86.2006.4.01.3400, Desembargador Gustavo Soares Amorim, proferiu decisão, em 10.7.2025,  tornando sem efeito o acórdão que realizou um segundo julgamento do recurso de apelação, após o acórdão originário haver sido cassado no ARE 965.443; bem como os dois acórdãos proferidos em embargos de declaração, julgados após a decisão proferida na Rcl 60.816.



    Na ocasião, solicitou à Corte Especial a  instauração de Arguição de Inconstitucionalidade e, em decorrência, suspendeu o julgamento do recurso de apelação, no âmbito da Primeira Turma, até que o Órgão Especial analise e decida a Arguição de Inconstitucionalidade formulada. Confira-se o teor da decisão:



    “Configurada a necessidade de saneamento do processo, com a finalidade de que lhe seja conferido regular curso, chamo o feito à ordem, para aplicar as medidas processuais ora indicadas.



    Mediante acórdão proferido em 23/03/2023, sob a minha Relatoria, a Primeira Turma, em sua composição ampliada, deu provimento à apelação da Unafisco Sindical "com a finalidade de reconhecer aos Auditores Fiscais da Receita Federal AFRF que ingressaram na carreira após 1999 e que, embora estivessem em exercício em 28/05/2003, não foram contemplados pela Lei 10.682/03, para que tenham direito ao reposicionamento nos 04 (quatro) padrões já concedidos pela MP 2.175-29/2001 e pela Lei 10.593/2002.".



    Contra esse acórdão, a União opôs dois embargos de declaração (Id 312556137; Id 398366637), aduzindo que o Supremo Tribunal Federal, na Reclamação Constitucional 60.816/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cassou o acórdão, de 24/02/2010 (Id 80972050, fls. 39 a 50) que originalmente julgara e dera provimento ao recurso de apelação (sob a Relatoria do Juiz Federal Miguel Angelo de  Alvarenga Lopes - Convocado), e que, no rejulgamento da causa, já sob a minha Relatoria, foi mantida a inobservância da Cláusula  de Reserva de Plenário, o que motivou uma segunda cassação do acórdão  (Id 398366638 - RCL 60.816/STF - "... julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 0026269-86.2006.4.01.3400, e determinar que outro seja proferido com observância à decisão exarada no  ARE 965.443/DF".).



    Esclarece a União, nesse sentido, que no ARE 965.443/DF o STF já havia cassado o acórdão proferido por esta Corte, e determinado que outro fosse proferido, havendo, contudo, no rejulgamento da causa se mantido a apontada violação da Cláusula de Reserva de Plenário, motivo pelo qual foi então proposta a Reclamação 60.816, antes referida. 



    Na sequência, todavia, os dois embargos de declaração da União, nos quais se reiterou a existência de descumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, foram rejeitados (Id 382675635; Id 428273937).



    Após, em fevereiro de 2025, a União propôs recurso extraordinário e recurso especial, que se encontram em fase de admissibilidade, na Vice-Presidência, reiterando a temática de apontado descumprimento à determinação emanada do STF, e a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido. 



    Na condição de atual Relator do recurso de apelação, solicitei a conclusão dos autos ao meu Gabinete (Id 439181700), para exame dos atos processuais realizados. 



    Saneando o processo, decido. 



    Está evidenciado nos autos que, em duas oportunidades, no ARE 965.443/DF e na Reclamação 60.816, o Supremo Tribunal Federal cassou os acórdãos proferidos no âmbito da Primeira Turma deste Corte, sob o fundamento de inobservância da  Súmula Vinculante 10, a qual dispõe: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.".



    Desse modo, retificando os atos processuais praticados em equívoco, e em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o acórdão que realizou um segundo julgamento do recurso de apelação (Id 248822518), após o acórdão originário haver sido cassado no ARE 965.443/DF. 



    Torno sem efeito, também, por esse mesmo fundamento, os dois acórdãos (Id 426449378, Id 367061643) proferidos em embargos de declaração, julgados após haver sido cassado o segundo acórdão que decidiu o recurso de apelação. 



    Aplico, dessa forma, fiel observância do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Para que seja possível se levar a efeito um outro julgamento do recurso de apelação, vinculando-se ao decidido pela Corte Suprema, solicito, perante a Corte Especial, na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno, a  instauração de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 10.682 de 28/05/2003.



    Suspendo, em consequência, o julgamento do recurso de apelação, no âmbito da Primeira Turma, até que o Órgão Especial deste Tribunal analise e decida a Arguição de Inconstitucionalidade ora formulada. 



    Por estar configurada situação processual prejudicial, entendo que a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial constante dos autos deve observar essa mesma condição suspensiva, avaliação que, todavia, deve ser realizado pela Vice-Presidência, a quem compete a realização desse ato processual nos recursos dirigidos às respectivas Cortes Superiores, na forma e momento que indicar adequados.



    Dispositivo



    Ante o exposto, torno sem efeito o acórdão que realizou um segundo julgamento do recurso de apelação (Id 248822518), após o acórdão originário haver sido cassado no ARE 965.443/DF; torno sem efeito, também, por esse mesmo fundamento, os dois acórdãos (Id 426449378, Id 367061643) proferidos em embargos de declaração, julgados após haver sido cassado o segundo acórdão que decidiu o recurso de apelação; solicito, perante a Corte Especial, na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno, a  instauração de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 10.682 de 28/05/2003, e, em decorrência, suspendo o julgamento do recurso de apelação, no âmbito da Primeira Turma, até que o Órgão Especial deste Tribunal analise e decida a Arguição de Inconstitucionalidade ora formulada”.



    Como visto, o próprio Tribunal de origem tornou sem efeito as decisões reclamadas, solicitando, inclusive a instauração da Arguição de Inconstitucionalidade, em observância à Súmula Vinculante 10. 



    Desse modo, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente